Tribunal: TJPA
Processo: 0809459-84.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809459-84.2023.8.14.0401

APELANTE: RUI GUILHERME DE SOUSA QUEIROZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Rui Guilherme de Sousa Queiroz contra sentença da 3ª Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941), fixando-lhe a pena de 20 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena. A sentença também impôs o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) à vítima, sua ex-companheira. A defesa buscava a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da indenização arbitrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação pode se sustentar com base na palavra da vítima e no depoimento de informante, em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se é possível a fixação de indenização por danos morais sem comprovação da capacidade econômica do réu, especialmente quanto ao valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos dos autos, como o depoimento da genitora da ofendida que presenciou seu estado emocional após o ocorrido, é suficiente para a condenação nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, ainda que ausente testemunha presencial.

A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de condenação com base apenas na palavra da vítima em casos de violência doméstica, desde que verossímil e analisada sob o crivo do contraditório, vedado o reexame probatório na via especial (Súmula 7/STJ).

A indenização por danos morais é cabível, nos termos do art. 387, IV, do CPP, bastando o pedido expresso da acusação, sendo desnecessária a instrução probatória específica quanto à capacidade econômica do réu, sobretudo quando o valor fixado é módico e simbólico, como no caso concreto.

O valor de R$ 500,00 fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, compatível com precedentes jurisprudenciais, e atende ao caráter reparatório e pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, se firme e coerente, e corroborada por outros elementos, é suficiente para fundamentar condenação por violência doméstica.

É válida a fixação de indenização por danos morais com base em pedido expresso da acusação, independentemente de instrução probatória quanto à capacidade econômica do réu, desde que o valor seja razoável.

Dispositivos relevantes citados
:
Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; CPP, art. 386, VII, art. 387, IV, art. 155; CP, art. 59 e art. 61, II, “f”; art. 33, §2º, “c”; art. 77.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15.08.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.278.336/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 20.02.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.040.306/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 24.10.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.243.495/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 20.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

15ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de 19 a 26 de meio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RUI GUILHERME DE SOUSA QUEIROZ
, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, em face da sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA
, que o condenou como incurso nas
sanções do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 (contravenção penal de vias de fato),

à pena de 20 (vinte) dias de prisão simples
, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena. Foi ainda fixada indenização por danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em favor da vítima, sua ex-companheira.

Na origem, a ação penal teve por base a denúncia
(Num. 24979053 - Pág. 1/2)
de que no
dia 23 de novembro de 2021
, o apelante agrediu sua esposa com dois tapas no rosto após discussão motivada pelo volume da música em sua residência, tendo também proferido palavras ofensivas. A vítima alegou que tais agressões eram recorrentes ao longo do relacionamento, havendo histórico de violência doméstica.

O juízo a quo reconheceu a procedência da pretensão punitiva estatal com base nos depoimentos da vítima e de uma informante, sua genitora, e considerou suficiente a prova da materialidade e da autoria para condenação.

Em suas
razões recursais

(ID 24979101, p.1/5),
a defesa pugna pela absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sob a tese de insuficiência probatória, sustentando que a condenação foi baseada exclusivamente na palavra da vítima e em contexto probatório duvidoso, sem testemunhas presenciais dos fatos. Destaca que o depoimento da ofendida, por possuir interesse no desfecho da ação penal, não deve ser considerado suficiente para embasar a condenação, invocando o princípio do in dubio pro reo.

Rebate, ainda, o valor atinente a indenização por dano moral, fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais), sob o argumento de que é indispensável que eventual fixação de valor a título de indenização mínima seja precedida do contraditório e da ampla defesa acerca da capacidade econômica do ofensor, sob pena de nulidade por ausência de fundamentação idônea e cerceamento do direito de defesa. Subsidiariamente, requer a redução da indenização arbitrada para o valor simbólico de R$ 50,00, argumentando hipossuficiência econômica do apelante e ausência de critérios objetivos para fixação da quantia.

Em
contrarrazões

(ID 24979110, p.1/5),
o Ministério Público sustenta a manutenção integral da sentença, asseverando a suficiência do conjunto probatório, especialmente em se tratando de crimes ocorridos no âmbito doméstico e familiar, em que a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, assume papel preponderante. Alega que o histórico de violência relatado e a confirmação dos fatos pela mãe da vítima corroboram a narrativa acusatória. Defende também a manutenção do valor fixado a título de danos morais, por se tratar de quantia razoável e proporcional, conforme precedentes jurisprudenciais do STJ.

O
parecer ministerial de 2º grau (ID 25846632, p.1/6),
exarado pela Procuradora de Justiça Criminal DULCELINDA LOBATO PANTOJA, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório,

Inclua-se o feito na pauta de Julgamento da Sessão Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, a regularidade formal e a legitimidade recursal,
conheço do recurso.

A controvérsia posta em julgamento cinge-se à suficiência probatória para sustentar a condenação do recorrente, bem como à proporcionalidade da indenização fixada.

No tocante à
autoria e materialidade
, a sentença de origem está consubstanciada embasada em prova oral colhida sob o crivo do contraditório. A vítima E.S.D.S.Q. foi ouvida em momentos distintos da persecução penal, relatou de forma firme e coerente as agressões físicas e verbais perpetradas pelo réu, contextualizando os eventos e destacando, destacando, ainda, a habitualidade da conduta violenta do acusado.

Ouvida em juízo, a vítima assim declarou
(ID 24979078)
:

(...) Aconteceu que ele estava bebendo nesse dia, e eu tenho as minhas filhas que moram na casa da minha mãe.

Eu fui para a casa da minha mãe de manhã, e já tinha reclamado que não era pra mim ir pra casa da minha mãe. E aí depois eu fui umas 2 horas da pra casa dele.

E aí ele passou uma mensagem pra mim dizendo que se eu tivesse ido pra lá era pra eu ficar pra lá, para eu não retornar pra casa dele Só que eu não abri meu celular, eu só abri quando eu cheguei lá na casa dele. Aí ele falou que eu tinha ido me encontrar com macho. Estava bebendo, passou o dia todo bebendo, quando deu... Desceu lá de 5 para as 18h para rezar.
E aí eu saí da casa.

Fiquei sentada na beira, na calçada da beira.

Na frente da casa da sobrinha dele.

Meu celular despertou. E aí ele imaginou que eu estava recebendo uma ligação de namorado, de homem, sei lá.

E já veio me agredindo, me deu dois tapas no rosto.
Eu falei pra ele, mostrei pra ele o celular que tava sendo ativado ali o espectador, né?

Foi isso que aconteceu.

E fora outras agressões que ele fez (...)
- grifamos

Importa assinalar que a agressão perpetrada pelo acusado foi confirmada pela testemunha RAIMUNDA SANTANA
(ID 24979079),
genitora da vítima, ouvida em juízo na qualidade de informante, a qual declarou ter presenciado o estado de abalo emocional da filha logo após o ocorrido, tanto no dia dos fatos em apuração como em outras ocasiões, o que reforça a veracidade das declarações prestadas na fase inquisitorial.

É assente na jurisprudência pátria, notadamente em casos de violência doméstica, o reconhecimento da palavra da vítima como meio de prova suficiente à condenação, desde que harmônica e verossímil, porquanto tais delitos, por sua própria natureza, ocorrem em ambiente doméstico e sem testemunhas oculares. Nesse sentido, destaca-se o entendimento do STJ:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA TESTEMUNHAL . AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação do acusado no contexto de violência doméstica . 2. A Corte local baseou-se na firmeza e coerência do depoimento da vítima para manter a condenação. II. Questão em
discussão3 . A questão em discussão consiste em saber se a condenação pode ser mantida com base no depoimento da vítima, especialmente em crimes de violência doméstica, e se a revisão das provas é possível em sede de recurso especial. III. Razões de decidir4. A palavra da vítima possui relevante valor probatório em casos de violência doméstica .
5. A revisão do conjunto probatório demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. IV. Dispositivo e tese6.Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima, motivadamente examinada pelo julgador, é suficiente para a condenação em casos de violência doméstica. 2 . O reexame de provas é vedado em recurso especial, conforme Súmula 7/STJ".Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2 .285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023;STJ, AgRg no AREsp 2 .278.336/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 20/2/2024.

(STJ - AgRg no AREsp: 2616759 DF 2024/0142977-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024)

A alegação da defesa, de que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima, não se sustenta, pois os elementos colhidos nos autos, em especial a prova testemunhal, corroboram a narrativa da vítima. Além disso, não se observa qualquer contradição ou fragilidade no arcabouço probatório que fragilize a tese acusatória e autorize a absolvição com fulcro no
princípio in dubio pro reo,
razão pela qual deve ser mantida a condenação.

Quanto à indenização por danos morais, a defesa refuta o valor fixado em R$500,00 (quinhentos reais). Nesse ponto destaca-se que o pleito indenizatório, uma vez inserido nos pedidos da peça acusatória, como no presente caso, é dispensável a produção de provas para aferição da capacidade econômica do acusado, sobretudo no caso concreto, em que o valor imposto se revela módico. Portanto, a alegada hipossuficiência do réu, embora digna de consideração, não impede a imposição da reparação simbólica, diante do caráter pedagógico da condenação. Ressalte-se que a jurisprudência do STJ reconhece o dano moral in re ipsa em casos de violência doméstica.

Em julgamento semelhante, o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ART. 387, IV, DO CPP. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO . INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I . "A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar os REsps n. 1.643.051/MS e 1 .675.875/MS, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que,
'Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória'" (REsp n. 2.040 .306/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023), o que, in casu, ocorreu.
II. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2243495 TO 2022/0350362-7, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 20/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2024)
– grifamos
.

Considerando o expresso pedido de indenização por danos morais, bem como a razoabilidade do valor fixado na sentença, de R$ 500,00 (quinhentos reais), não há que se falar em excesso.

Da reanálise oficiosa da dosimetria da pena, vê-se

que a pena-base foi fixada no mínimo legal de 15 (quinze) dias de prisão simples, tendo em vista que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal revelam-se neutras. Na segunda fase, incidiu corretamente a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, por se tratar de infração cometida contra mulher no âmbito de violência doméstica e familiar, o que justifica o
aumento da reprimenda para 20 (vinte) dias de prisão simples
, em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que se mantém a pena definitiva do recorrente Rui Guilherme de Souza Queiroz, diante a inexistência de causas de aumento ou diminuição da pena.

Fixo o regime inicial aberto foi fixado conforme dispõe o art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal. Mantida a suspensão condicional da pena deferida na sentença, nos termos do art. 77 do mesmo diploma legal, cujas condições devem ser impostas pelo Juízo de Execução.

Seguem inalteradas as demais determinações da sentença recorrida.

Diante do exposto,
CONHEÇO, PORÉM, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
interposto por
Rui Guilherme de Souza Queiroz,
mantendo a pena definitiva
de 20 (vinte) dias de prisão simples
, por incurso na contravenção penal descrita no art. 21 da Lei nº 3.688/41, nos termos do voto.

É como
voto
.

Belém/PA, 29 de maio de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 29/05/2025